Tribunal: TJDFT
Processo: 0701941-08.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. COMPLEXIDADE DA CAUSA NÃO VERIFICADA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. DANOS A APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO FINANCEIRO E DESPESAS DE CONSERTO. AUSENTE A COMPROVAÇÃO DE INÉRCIA DA PARTE EM PROMOVER A SOLUÇÃO ADMINISTRATIVAMENTE. NÃO DEMONSTRADA CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), em razão de danos causados em eletrodomésticos, devido à oscilação de energia.
2. Em suas razões recursais, a recorrente suscita, em preliminar, a incompetência do juízo, em razão da necessidade de produção de prova pericial. Quanto ao mérito, sustenta a inexistência de conduta abusiva e alega que a parte recorrida não procurou a concessionária ou abriu qualquer solicitação para solução administrativa do problema. Afirma que o transformador que fornece energia ao imóvel da requerente proporcionou e manteve o fornecimento de energia elétrica de forma regular e estável durante o período reclamado, não havendo evidência de queda de tensão e que tampouco houve sobrecarga. Acrescenta que a parte recorrida reparou o equipamento sem prévia reclamação. Requer a reforma da sentença.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (ID 59302864). Ausente a apresentação de contrarrazões.
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. No tocante à alegação de incompetência em razão da complexidade da matéria, dispõem os artigos 370 e 371, do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e apreciá-las, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento. Ademais, pode o juiz limitar ou excluir as provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias (art. 33, da Lei 9.099/95). No caso dos autos, a parte recorrente sequer especificou ou apresentou provas que infirmem os documentos apresentados pela parte recorrida, inviabilizando o cotejo entre o acervo probatório produzido por ambas as partes, que poderia indiciar a necessidade da prova pericial. Dessa forma, à vista da sua impertinência, tem-se que a prova documental produzida é suficiente à solução da lide. Preliminar de incompetência rejeitada.
6. No que toca ao mérito, consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3o, do CDC).
7. É direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, conforme art. 6o, VIII, do CDC. No caso, não há dúvidas de que a parte recorrente, atuante como prestadora de serviços de fornecimento de energia, teria melhores condições de apresentar os registros de solicitações da parte recorrida ou sua inexistência. Ocorre que a parte não desincumbiu do ônus processual, uma vez que sequer impugnou especificamente os números de protocolos de atendimentos fornecidos pela parte recorrida (art. 373, § 1o, do CPC).
8. Ademais, a parte recorrida juntou aos autos documentos pertinentes às alegações aduzidas na petição inicial, quais sejam, os números de protocolos de contato/reclamação perante a recorrente, com especificação de cada demanda e sua data, além de juntar laudos dos danos aos aparelhos elétricos e, bem assim, orçamentos e notas fiscais referentes ao conserto (ID 59301987).
9. Eclode dos autos que o único documento apresentado pela parte recorrente envolve consulta de ordens de serviço relativas ao cliente n. 2574272 (ID 59302002 - Pág. 8). Ocorre que a parte recorrente apresentou conta de energia com número de código de cliente diverso (715983-8). Além disso, o documento apresentado pela recorrente sequer identifica a parte recorrida ou o período consultado. Com efeito, a parte recorrente não comprovou a ausência de tentativa de solução da controvérsia administrativamente pela recorrida. Outrossim, deixou de demonstrar a regularidade e estabilidade do fornecimento de energia à unidade consumidora, a fim de excluir a culpa pelo evento danoso. Em suma, a parte recorrente deixou de comprovar a ocorrência de qualquer das hipóteses excludentes de sua responsabilidade previstas no art. 210, parágrafo único, da Resolução Normativa no 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.
10. Cumpre ressaltar que a ação foi protocolada em 05.02.2024, após as tentativas de solução administrativa empreendidas pela parte recorrida no mês de janeiro. Pontue-se, ainda, que não houve resposta em tempo razoável pela parte recorrente, de forma que o conserto dos aparelhos elétricos danificados, realizado por conta própria pela recorrida no início de fevereiro, não exime a responsabilidade da parte recorrente, notadamente se consumidora utiliza os eletrodomésticos em suas atividades comerciais (ID 59301987 - Pág. 6).
11. Dessa forma, demonstrados os danos e o nexo de causalidade, e ausente causa excludente de responsabilidade, deve ser mantida a sentença que condenou a parte recorrente ao ressarcimento dos prejuízos financeiros suportados pela parte recorrida.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.